Tribunal: TJMT
Processo: 1018872-05.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Embargos Declaração no Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1018872-05.2019.8.11.0000
EMBARGANTE: AFARE I – FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS
EMBARGADOS: ALEXANDRE AUGUSTIN e LOUIZE HONORATO DE FREITAS
Vistos.
Trata-se de Embargos de Declaração (id 66606961) propostos por AFARE I – FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS, em face da decisão id 62542953, que admitiu o Recurso Especial id 57772957.
O Embargante aduz, em síntese, que a admissão do referido recurso excepcional foi indevida, porquanto não se analisou (i) a tentativa de reexame do conjunto fático -probatório (Súmula no 7 do STJ); (ii) a jurisprudência dominante do STJ (Súmula no 83 do STJ); (iii) ausência de dissídio jurisprudencial; (iv) falta de impugnação aos fundamentos do v. acórdão recorrido (art. 1.029, III, do CPC, e Súmula no 283 do STF); e (v) ausência de prequestionamento.
Argumenta que “(...) nos termos do artigo 489, §1o, IV e VI do CPC, não se considera fundamentada a r. decisão que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador ou deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento”. (id 66606961 - p. 3)
Requer o recebimento e processamento dos presentes Embargos de Declaração, para que sejam analisados todos os pontos que levariam a inadmissibilidade do Recurso Especial.
Recurso tempestivo (id 66699965).
Contrarrazões (id 68106490).
É o relatório. Decido.
De início, cabe ressaltar que os Embargos de Declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, I, II, do CPC, verbis:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.
Partindo dessa premissa, constata-se a inexistência de omissão do julgado.
Com efeito, em relação à alegada necessidade de reexame de fatos e provas, constou expressamente do decisum ora embargado que a controvérsia se referia à “necessidade ou não de nova perícia e, consequentemente, se deve ou não ser aplicado ao caso a teoria da causa madura, haja vista o fundamento a ausência de prova capaz de caracterizar os pagamentos apontados no trabalho técnico, até mesmo porque não haveria outro meio de comprová-la, devendo ainda ser levado em consideração a regra do parágrafo único do art. 320 do Código Civil, segundo o qual ‘ainda sem os requisitos estabelecidos neste artigo valerá a quitação, se de seus termos ou das circunstâncias resultar haver sido paga a dívida’.”
Consignou-se, ainda, que a pretensão recursal abrangia a “polêmica quanto ao fato de poder ou não anular a prova pericial e, imediatamente, reconhecer o valor do crédito apontado pelo credor, quando sobre ele repousa importante alegação de pagamento, ao menos parcial, dos valores definidos pelos títulos, haja vista ser a alegação da impugnação de crédito”.
Em seguida, ponderou-se que a tese recursal não pretendia alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas apenas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ).
Logo, não há nenhuma omissão do julgado, notadamente porque “o STJ tem entendimento consolidado de que a errônea valoração da prova permite a esta Corte Superior a revaloração dos critérios jurídicos utilizados pelo Tribunal de origem na apreciação dos fatos incontroversos”. (AgInt no AREsp 1263382/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 19/12/2018).
Em relação à arguição de que o acórdão embargado está em consonância com a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, o que ensejaria a incidência da Súmula 83, saliente-se que para se aplicar a referida súmula impeditiva, é necessário que se demonstre a solidificação do entendimento da Corte, não bastando a citação de julgados isolados, como ocorreu nas contrarrazões id 61809463 - p. 9.
Por outro lado, considerou-se prequestionada a matéria, com a consequente impugnação dos fundamentos do acórdão pelas razões do Recurso Especial, tanto que a própria embargante sustenta ser o caso de reexame de conteúdo fático-probatório daquilo que foi decidido, além de afirmar que a questão debatida estaria de acordo com a jurisprudência do STJ.
Por fim, no tocante à suposta ausência de dissídio jurisprudencial, tendo em vista a admissão do recurso pela alínea “a” do permissivo constitucional, resta dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados, em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e da Súmula 292/STF.
Observa-se, pois, que as alegações dos Embargantes são muito mais fruto da sua inconformidade com o mérito da decisão, do que com a existência de qualquer vício que justifique sua integração por meio dos Aclaratórios, buscando o Embargante por meio deste, em verdade, a rediscussão da matéria, o que não se admite.
Confira-se:
“RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DO PARTICULAR: RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. CRÉDITO PRÊMIO DE IPI. EXECUÇÃO. LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS DEFINIDA EM RECURSO REPETITIVO. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA. SUFICIÊNCIA DO PREQUESTIONAMENTO. CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL E ABERTURA DE INSTÂNCIA PARA AS DEMAIS MATÉRIAS DO CAPÍTULO IMPUGNADO. ART. 1.034, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC/2015.
(...)
4. A abertura da instância pelo conhecimento do recurso especial devolve ao Superior Tribunal de Justiça o conhecimento das demais matérias referentes ao capítulo impugnado. Assim o regramento do art. 1.034, parágrafo único, do CPC/2015 que apenas declarou o direito processual já vigente anteriormente na antiga Súmula n. 456/STF (‘O Supremo Tribunal Federal, conhecendo do recurso extraordinário, julgará a causa, aplicando o direito à espécie’), no antigo art. 257, do RISTJ e no atual art. 255, §5o, do RISTJ.
(...)
6. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1680539/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020). (g.n.)
“RECURSO ESPECIAL E AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO E ESTUPRO MEDIANTE VIOLÊNCIA REAL. AGRAVO INTERPOSTO EM RAZÃO DA ADMISSIBILIDADE PARCIAL DO RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DAS SÚMULAS 292 E 528, AMBAS DO STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. INADMISSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 155, 226, 396 E 396-A, TODOS DO CPP; 59 E 225, AMBOS DO CP. RECONHECIMENTO PESSOAL. CONDENAÇÃO FUNDADA EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. MERA IRREGULARIDADE. DECADÊNCIA DO DIREITO DE QUEIXA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 608/STF. CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA REAL. MODIFICAÇÃO DAS CONCLUSÕES DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INVIABILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ABERTURA DE VISTA PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO APÓS MANIFESTAÇÃO DEFENSIVA SOBRE O ADITAMENTO À DENÚNCIA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. TESE DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA APTA A SUSTENTAR A CONDENAÇÃO. VIA IMPRÓPRIA. NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. SÚMULA 7/STJ. ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE E DE RAZOABILIDADE. VERIFICAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO. PRECEDENTES.
1. Não cabe agravo em recurso especial contra decisão que admite parcialmente recurso especial, uma vez que, em razão da admissão parcial do reclamo, aquele subirá a esta Corte, ocasião em que se procederá ao refazimento do juízo de admissibilidade da íntegra do recurso. Aplicação analógica das Súmulas 292 e 528/STF.
(...)
11. Agravo em recurso especial não conhecido e recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido”. (REsp 1853401/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 04/09/2020). (mutatis mutandis)
Ademais, insta consignar que o juízo de admissibilidade realizado por esta Vice-Presidência é realizado de forma precária, cabendo ao STJ proceder ao exame definitivo de admissibilidade.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. INTEMPESTIVIDADE. FERIADO LOCAL NÃO COMPROVADO, NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO POSTERIOR. ARTS. 1.003, § 6o, E 1.029, § 3o, DO CPC/2015. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) II. A decisão proferida pelo Tribunal de origem, em juízo prévio de admissibilidade do Recurso Especial, não vincula o Superior Tribunal de Justiça, ao qual compete o juízo definitivo de admissibilidade do apelo nobre. Precedentes. (...)”. (AgInt no AREsp 1217393/MG, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 15/05/2018). (destaquei)
Por fim, constata-se que as Embargadas, por meio da petição id 68106490, pugnaram pela aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, além da condenação da Embargante por litigância de má-fé, ante a previsão do art. 80, incisos IV, V e VII, do CPC.
Nada obstante, não se verifica nenhuma causa que justifique a aplicação das referidas penalidades, porquanto interpostos recursos cabíveis pela parte embargante, não se constatando nenhum dos fatos descritos nos mencionados incisos do art. 80 do CPC.
Ante o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, II, do CPC, rejeito os Embargos de Declaração, e indefiro o pleito id 68106490, conforme fundamentação acima.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça